Tribunal: TJMT
Processo: 1026249-22.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026249-22.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[SIRLEI BATISTA RODRIGUES TOMACHAK - CPF: 004.176.131-64 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA -

TRANSFERÊNCIA PARA UNIDADE HOSPITALAR QUE DISPONHA DE EQUIPE MÉDICA ESPECIALISTA EM CIRURGIA VASCULAR DE ALTA COMPLEXIDADE (ENDOVASCULAR) -
NECESSIDADE COMPROVADA POR LAUDO MÉDICO – PERIGO DE DANO À SAÚDE EVIDENCIADO – REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA DEMONSTRADOS – RECURSO PROVIDO
.

1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, o qual deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

2.
Preenchidos os requisitos legais previstos no art. 300 do CPC, imperiosa a concessão da tutela de urgência determinando-se ao ente federativo competente, nos termos do sistema de repartição de competências do SUS, a transferência e realização
do procedimento cirúrgico necessitado pela parte autora, em respeito ao direito constitucional à vida e à saúde.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por Sirlei Batista Rodrigues Tomachak contra a decisão proferida pelo Juízo Plantonista da Comarca de Alta Floresta/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n° 1008393-24.2022.811.0007, proposta em desfavor do
Estado de Mato Grosso,
indeferiu a tutela de urgência pleiteada, consubstanciada na determinação de que o requerido adotasse as providências necessárias para que a agravante fosse transferida, por transporte aéreo, para uma unidade hospitalar que disponha de equipe médica especialista em cirurgia vascular, ainda que seja necessária a contratação de fornecedor particular e UTI aérea, sem licitação, para garantia da sua vida e saúde.

Nas razões, a agravante narra que a liminar foi indeferida sob o fundamento de que está sendo cuidada, pois se encontra internada aguardando vaga, portanto, devidamente regulada, não tendo sido demonstrada a inércia do ente estatal, de modo que não estariam presentes os requisitos relativos ao perigo de dano e risco ao resultado útil do processo.

Afirma, contudo, que se encontra em hospital que não tem capacidade para lhe fornecer o tratamento adequado e que necessita ser transferida para outro que conte com equipe de cirurgia vascular de alta complexidade (Endovascular), bem como que aguarda vaga desde o dia 15 de dezembro de 2022 e, em razão da ausência de cuidados adequados, corre risco iminente de perda do membro por amputação e morte em caso de complicações (possível
“risco de infecção e até mesmo óbito”
).

Assegura que não é aplicável a argumentação do magistrado de origem, porque, não obstante a regulação tenha ocorrido em 15 de dezembro de 2022, é certo que a ausência de vaga em 17 de dezembro, conjugada à urgência do caso concreto e o risco iminente de amputação de membro, em razão de complicações derivadas da necrose, demonstram a presença do
periculum in mora
na espécie.

Em consequência, requer a antecipação dos efeitos da tutela para que seja determinada a sua transferência para uma unidade hospitalar que disponha de equipe médica especialista em cirurgia vascular de alta complexidade, com a finalidade de realizar procedimento de revascularização do membro atingido, seja endovascular ou cirurgia aberta. Ao final, requer o provimento do recurso, confirmando-se a tutela antecipada recursal eventualmente concedida
(id. 154048686)
.

Em análise dos autos, o então relator, Dr. Alexandre Elias Filho, deferiu o pedido por antecipação da tutela recursal e direcionou o cumprimento da obrigação
“para que o Estado de Mato Grosso providencie a transferência da agravante Sirlei Batista Rodrigues Tomachak para uma unidade hospitalar que disponha de equipe médica especialista em cirurgia vascular de alta complexidade – endovascular, disponibilizando o procedimento de revascularização do membro, seja endovascular ou cirurgia aberta, com recursos capazes de realizar o tratamento adequado da paciente,
no prazo máximo de 05 (cinco) dias
, sob pena de adoção de medidas que garantam a efetivação da tutela específica”
. (id. 154161196).

Devidamente intimada, o agravado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id.
155791173
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
provimento do recurso
(id.
157212183
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Com relatado, trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por Sirlei Batista Rodrigues Tomachak contra a decisão proferida pelo Juízo Plantonista da Comarca de Alta Floresta/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n° 1008393-24.2022.811.0007, proposta em desfavor do
Estado de Mato Grosso,
indeferiu a tutela de urgência pleiteada, consubstanciada na determinação de que o requerido adotasse as providências necessárias para que a agravante fosse transferida, por transporte aéreo, para uma unidade hospitalar que disponha de equipe médica especialista em cirurgia vascular, ainda que seja necessária a contratação de fornecedor particular e UTI aérea, sem licitação, para garantia da sua vida e saúde.

Segundo a agravante, estão presentes os requisitos legais necessários à concessão da tutela de urgência, pois
está em hospital que não tem capacidade para lhe fornecer o tratamento adequado, necessitando ser transferida para outro que conte com equipe de cirurgia vascular de alta complexidade (Endovascular), pois aguarda vaga desde o dia 15 de dezembro de 2022 e, em razão da ausência de cuidados adequados, corre risco iminente de perda do membro por amputação e morte em caso de complicações possível (
“risco de infecção e até mesmo óbito”
).

A meu ver, o recurso merece provimento.

Ocorre que, após analisar detidamente os autos, penso que, nesta fase de cognição sumária, restaram demonstrados a contento os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência no caso concreto, como restou exposto na decisão que analisou o pleito de antecipação da tutela recursal (efeito ativo), cujos fundamentos, pela sua propriedade, incorporo nas minhas razões de decidir e, para evitar tautologia, transcrevo a seguir,
verbis
:

“No caso em apreço, após análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, vislumbro, a princípio, a presença de fundamentos jurídicos relevantes, bem como a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, aptos a autorizar a concessão da medida liminar pleiteada.

Inicialmente, infere-se que a ação de obrigação de fazer originária foi proposta pela agravante Sirlei Batista Rodrigues Tomachak

em face do Estado de Mato Grosso com o objetivo de compelir o ente requerido a disponibilizar em seu favor, em caráter de urgência, transferência para uma unidade hospitalar, em qualquer região do estado, que disponha de equipe médica especialista em cirurgia vascular de alta complexidade – endovascular, com a finalidade de realizar procedimento de revascularização,
em razão do
diagnóstico de
insuficiência arterial periférica crônica - grau 4 - doença iliaco - femoral com lesão no 2 e 5 pododáctilos a direita
(CID 170.8), conforme Laudo Médico anexado à inicial (Id. 106513813 – autos de origem).

O magistrado plantonista, ao analisar o pedido inicial, indeferiu a tutela de urgência formulada pela autora nos seguintes termos:

“Na hipótese vertente, não afiguram-me presentes os requisitos legais que autorizam a concessão da tutela de urgência pleiteada. Explico.

Nos termos do relatório médico “5. Paciente iniciou o procedimento de regulação ontem dia 15/12/22. No momento, ainda não há resposta do serviço de regulação. 6. Paciente necessita de avaliação e condução pelo serviço de cirurgia vascular de alta complexidade – endovascular..”. (id. 106513813).

Com efeito, embora a condição do postulante seja delicada e requeira cuidados, tal providencia já foi atendida, posto que a paciente/requerente encontra-se
internada aguardando vaga, estando devidamente regulado, conforme documento de id.

106513814
, o que não demonstra a inércia do requerido.

Ademais, A urgência relatada retrata, com suficiência, a necessidade de tomada de decisão rápida.

A vida é o bem maior, sublinha-se.

Isso tudo para concluir que não se faz pouco da necessidade da autora, tampouco da urgência relatada.

Entretanto, não se pode simplesmente se valer da urgência uma decisão judicial que, potencialmente, tenha o poder de onerar a estrutura (parte dela) de entes públicos.

É preciso respeitar as competências de cada Função estatal (art. 2º da CF).

Entende-se possível a determinação para que determinado ente forneça certo tipo de tratamento médico, porém, reputa-se essencial que seja, o pedido e consequente decisão, decorrentes de certa tentativa pelos meios “comuns”, extrajudiciais.

A probabilidade do direito (art. 300 do CPC), nestes casos, não deve ser compreendida apenas a partir da gravidade do estado de saúde da pessoa, mesmo que conjugada com direitos constitucionais (saúde, dignidade).

Respeita-se intensamente o que se requer nesta Inicial, neste processo, mas não se concorda que os fundamentos (fáticos e jurídicos, frisa-se novamente) elencados levem à possibilidade de deferimento da tutela de urgência pleiteada.

Os documentos juntados não são suficientes, pelo menos neste momento (aqui ganhando relevância possível mudança fático-procedimental), para se concluir pelo deferimento da medida.

Sem delongas, não estando evidenciados os pressupostos para concessão da tutela de urgência vindicada,
INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR
formulado pela DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL em favor de SIRLEI BATISTA RODRIGUES TOMACHAK.”
(Id. 106514932 – autos de origem).

Ocorre que, não obstante as razões explanadas no aludido
decisum
, entendo que, na presente hipótese, a vasta documentação acostada aos autos originários demonstra a seriedade da situação da agravante, a evidenciar a probabilidade do direito da autora, razão pela qual,
prima facie
, o indeferimento da pretensão aqui pleiteada pode causar danos irreversíveis à agravante.

Com efeito, consta no relatório médico lavrado pela Dra. Bárbara G. F. Melo, em resposta ao ofício encaminhado pela Defensoria Pública, que a paciente Sirlei Batista Rodrigues Tomachak apresenta diagnóstico de insuficiência arterial periférica crônica, encontrando-se internada desde 13/12/2022 e necessitando de procedimento de revascularização em caráter de urgência. Vejamos:

“1. Paciente com diagnóstico
insuficiência arterial periférica crônica
- Grau 4 - doença iliacofemoral com lesão no 2 e 5 pododáctilos a direita. CID I70.8.

Paciente 54 anos, com queixa de dor no quinto pododáctilo a direita de início há mais de 30 dias
evoluindo com piora progressiva associado a cianose do dedo
– no início do quadro a cianose era móvel evoluindo agora na ultima semana para cianose fixa.
Paciente encontra-se em tratamento clínico otimizado, porém sem melhora da dor e do exame físico. Paciente encontra-se internada sem possibilidade de alta devido a piora clínica diariamente a despeito das medidas tomadas
. Paciente tem exame de doppler arterial que indica doença iliaca-femoral (doença proximal). O nosso serviço não está com disponibilidade para realização de angiotomografia para melhora eludicação diagnostica.

2. Paciente internado neste serviço desde 13/12/2022.

3. Sim,
paciente com necessidade de revascularização do membro – seja endovascular ou cirurgia aberta
.

4. Paciente já está com tratamento clínico e no momento, necessita de revascularização do membro – seja endovascular ou cirurgia aberta.

5. Paciente iniciou o procedimento de regulação ontem dia 15/12/22. No momento,
ainda não há resposta do serviço de regulação
.

6. Paciente necessita de avaliação e condução pelo serviço de cirurgia vascular de alta complexidade – endovascular.

7.
É um caso de urgência
.

8.
Sim, há risco de perda do membro com sequelas permanentes
.

9.
Sim, há risco de morte se houver acometimento infeccioso ou piora da condição clínica da circulação distal
.

10. O HRAF não possui estrutura e equipamentos suficientes para realização do procedimento cirúrgico adequado (arteriografia, angioplastia iliaca ou mesmo possível enxerto iliaco femoral ou femoro-femoral cruzado).

11. Paciente com condições clínicas de transporte terrestre.”
(Id. 106513813 – autos de origem) [Destaquei].

Verifica-se, também, que houve a regulação pelo Sistema Único de Saúde via SISREG, com solicitação efetuada no dia 15/12/2022, na qual consta a urgência do procedimento solicitado e classificação de risco
“urgência, atendimento o mais rápido possível”
(Id. 154048688).

Dessa forma, considerando a gravidade do caso concreto, não pode o Poder Judiciário, em sede de cognição sumária, negar a prestação jurisdicional a quem dela necessita, mormente quando o caso concreto apresenta risco iminente à saúde e à vida humana.

Ademais, é cediço que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado é uma atividade indispensável. Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2º).

Defrontando-se com situação semelhante a presente, este Tribunal de Justiça assim decidiu:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE –
CIRURGIA - ANGIOPLASTIA – NECESSIDADE E URGÊNCIA COMPROVADAS - OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – RECURSO PROVIDO. É dever do Estado, à luz do artigo 196, da CRF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo a disponibilização de cirurgias, uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto
.”
(TJMT, N.U 1013099-71.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2022, Publicado no DJE 13/10/2022) [Destaquei].

“CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER –
ASSISTÊNCIA À SAÚDE – PROCEDIMENTO OFTALMOLÓGICO – IMPLANTE DE VÁLVULA DE AHMED – NECESSIDADE E URGÊNCIA COMPROVADAS - OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO
– APLICAÇÃO DO ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – RECURSO PROVIDO. 1.
É dever do Estado, à luz do artigo 196, da CRF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo a disponibilização de cirurgias, uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto
.”
(TJMT, N.U 1004943-94.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/09/2022, Publicado no DJE 27/09/2022) [Destaquei].

Assim sendo, encontra-se evidenciada a plausibilidade do direito, tendo em vista que, a saúde constitui direito de todos e dever do Estado.

Não obstante a isso, no que se refere à competência, tenho que, no presente caso, sendo a obrigação vindicada relacionada à tratamento de saúde de alta complexidade, embora o Município seja responsável solidário, não é competente para prestá-la, porque tal obrigação se insere nas atribuições do Estado de Mato Grosso.

Sobre o tema, eis a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 855.178, submetido à sistemática da Repercussão Geral, que deu origem ao Tema 793,
in verbis
:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências
e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”
(Destaquei).

Dessa forma, com suporte no Tema 793 do STF e nos documentos acostados aos autos, que demonstram que se trata de procedimento de alto custo, e sem prejuízo de melhor análise ao tempo do mérito, o cumprimento da obrigação deverá ser prioritariamente direcionado ao Estado de Mato Grosso.

Ante o exposto,
defiro

o pedido de antecipação da tutela recursal e direciono o cumprimento da obrigação para que o Estado de Mato Grosso providencie a transferência da agravante Sirlei Batista Rodrigues Tomachak para uma unidade hospitalar que disponha de equipe médica especialista em cirurgia vascular de alta complexidade – endovascular, disponibilizando o procedimento de revascularização do membro, seja endovascular ou cirurgia aberta, com recursos capazes de realizar o tratamento adequado da paciente,
no prazo máximo de 05 (cinco) dias
, sob pena de adoção de medidas que garantam a efetivação da tutela específica”.
(Id 154161196)

Portanto, ao contrário do exposto na decisão agravada, restaram demonstrados os requisitos legais necessários para a concessão da tutela provisória no caso concreto, devendo o atendimento médico pleiteado ser fornecido, em respeito às regras de repartição de competências do SUS, pelo Estado de Mato Grosso.

Posto isso,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por Sirlei Batista Rodrigues Tomachak para reformar a decisão agravada e, confirmando o efeito ativo antes deferido, conceder a tutela de urgência pleiteada na origem, determinando a
o Estado de Mato Grosso que providencie a transferência da agravante para uma unidade hospitalar que disponha de equipe médica especialista em cirurgia vascular de alta complexidade, disponibilizando o procedimento de revascularização do membro, seja endovascular ou cirurgia aberta, com recursos capazes de realizar o tratamento adequado da paciente, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, sob pena de adoção de medidas que garantam a efetivação da tutela específica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023